Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADAS. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DECOTE DE VALOR COM COBRANÇA SUSPENSA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o réu a pagar ao autor R$ 1.428,90. Na peça recursal o recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade das compras, não restando caracterizada fraude ou falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e para determinar o decote do valor não cobrado, com cobrança incontroversamente suspensa, espelhada na fatura de março/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66029312). Preparo recursal regular (ID 66029313/4). Contrarrazões não oferecidas (ID 66029318).
3. Pedido de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal indeferido.
4. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), amoldando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelos arts. 2o e 3o do CDC.
5. No caso destes autos o autor impugnou 11 cobranças no valor de R$ 129,90 espelhadas em suas faturas do cartão de crédito dos meses de janeiro, fevereiro e março/2024 (ID 66029298), no valor total de R$ 1.428,90, constando TOTALPASS como credor. Todavia, este mesmo credor reconhece que o autor não consta em seus cadastros e tampouco seu cartão de crédito foi utilizado para compras (ID 66027899 e 66027901), consoante com propriedade registado em sentença. Assim, tem-se comprovado que efetivamente o autor não efetuou as compras impugnadas.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. O réu não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ao ressarcimento dos valores de compras que comprovadamente não realizou, impondo a repetição dos indébitos.
8. Todavia, no tocante às 03 (três) cobranças no valor de R$ 129,90 cada uma, espelhadas na fatura de março/2024 (documento ID 66029298 pg. 01), cujas cobranças estariam incontroversamente suspensas (peça de ID 66029298), não havendo comprovação do efetivo pagamento pelo autor, devem ser decotadas da condenação, pois inexigíveis.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a restituir ao autor as 08 (oito) cobranças de R$ 129,90 ( 04 em janeiro/24 e 04 em fevereiro/24), somando-se R$ 1.039,20, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo índice oficial do TJDFT desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.